Tribunal: TJPA
Processo: 0005777-96.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005777-96.2019.8.14.0013

APELANTE: ALISON FRANCISCO CORREA DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL - REDUÇÃO DAS PENAS BASILAR E INTERMEDIÁRIA. POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Alison Francisco Correa de Miranda,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 100 (cem) dias-multa (cf. páginas 33-48, do ID 5527402)

Inconformada, a defesa requer: (a) absolvição do apelante por falta de provas; (b) aplicação do princípio da insignificância; (c) redução da pena-base ao mínimo legal; e (d) aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em vez de 1/4 (um quarto), a título de agravante da pena intermediária
(cf. páginas 1-12, do ID 5527404)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 15-35, do ID 5527404)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (cf. ID 6773994).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver provas suficientes à sua condenação.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente
do
arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Em seu depoimento na audiência de instrução e julgamento (ID 5527406), a vítima confirmou o relatado na fase inquisitorial (página 10, do ID 5527394), informando que, ao acordar pela manhã em sua residência, percebeu que suas câmeras de segurança estavam quebradas, dando por falta de diversos objetos de sua garagem, como mangueira, faixas amarelas, dois garrafões de água cheios, luvas de boxe, sandálias e aspirador de pó.

Afirma, ainda, que partiu em busca de seus pertences, recebendo informação diretamente dos seus vizinhos, parentes do apelante, de que esse havia praticado furtos na noite anterior. Em posse dessa informação, acionou a polícia militar, que se dirigiu ao local. O réu, então, levou todos até onde estava um dos objetos furtados, qual seja, o aspirador de pó, que foi devidamente devolvido ao ofendido (cf. página 11, do ID 5527394).

Na mesma linha foram os relatos das testemunhas policiais militares, as quais se mostraram s
eguras, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia
(cf. ID’s 5527407, 5527408 e 5527409). Além
disso, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade dos depoimentos. Remanescem, por conseguinte, idôneos. Nesse sentido, orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - (...) - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

O réu, por sua vez, negou ter praticado o crime em seu interrogatório (ID 5527410), limitando-se a relatar que nada foi encontrado com ele, a despeito de restar devidamente comprovado que foi esse quem levou a vítima e os policiais até onde estava localizado o aspirador de pó furtado, estando, portanto, o seu depoimento descolado da realidade fática apurada.

Nesse contexto, fazendo cotejo das provas colhidas no curso
do processo
- levando em conta os depoimentos firmes prestados pelas testemunhas e pela vítima, bem como o fato de que parte da
res furtiva
ainda estava em poder do apelante, em oposição à versão desconexa apresentada por esse em juízo -
tenho que a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, constituindo mero inconformismo a argumentação defensiva em sentido contrário.

Pleito indeferido.

3 - DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, objetivando a absolvição por atipicidade material. Argumenta não haver nos autos as notas fiscais dos produtos furtados e que por isso não há comprovação da existência desses, não restando evidenciado, assim, o dano da vítima.

Pois bem.

O Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro pressupostos, os quais devem ser atendidos concomitantemente, para incidência do princípio invocado pelo apelante, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118.972/MG).

Compulsando os autos, observo que o réu é reincidente, pois tem condenações transitadas em julgado nos processos n. 0001754-83.2014.8.14.0013 e 0046678-48.2015.8.14.0013,
conforme atesta a certidão criminal constante nas páginas 61-62, do ID 5527395, a qual é documento apto a comprovar os maus antecedentes e a reincidência (cf. Súmula 636, do C. STJ),
o que evidencia a maior reprovabilidade do seu comportamento atual, tendo em vista a ineficiência das condenações definitivas anteriores.

Não bastasse isso, é cediço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça elegeu o percentual de 10% (dez porcento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para quantificar objetivamente a inexpressividade da lesão patrimonial provocada. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. (...). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o valor do bem furtado supera o percentual de 10% do salário-mínimo em vigor à época dos fatos. (...). (STJ - AgRg no HC: 788660 RJ 2022/0384789-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023).

Nesse diapasão,
constato que a vítima estimou o valor do aspirador de pó recuperado em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme página 10, do ID 5527394. Portanto, resta superado o percentual de 10% (dez porcento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00).

Vale lembrar que o bem de pequeno valor não se confunde com o de valor insignificante. Ora, somente o segundo é apto a excluir o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado
.

Cumpre destacar, ainda, que, por óbvio, não é exigível a apresentação de notas fiscais para a comprovação da existência dos objetos furtados, como quer a defesa, e tampouco seria para atestar o seu valor, bastando, para tanto, a palavra da vítima, a qual tem especial relevância nos crimes patrimoniais.

Assim, em caso de discordância quanto à estimativa realizada pelo ofendido - o que não se deu, já que não houve qualquer oposição ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais) atribuído ao aspirador nos autos, tendo, inclusive, se valido desse em sede de alegações finais (página 7, do ID 5527402) - é ônus da defesa diligenciar junto ao juízo para que seja realizado laudo de avaliação mercadológico da
res
, consoante artigo 156, do Código de Processo Penal, para que então possa alegar a infimidade do seu valor, o que poderia tornar viável a aplicação do princípio da insignificância.

Desse modo, entendo não atendidos os requisitos engendrados pelo Pretório Excelso para a concessão da benesse, motivo por que indefiro o pleito defensivo.

4 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a redução da pena-base do apelante, argumentado que essa foi indevidamente exasperada pelo Juízo
a quo
.

Para melhor analisar, trago à lume o trecho relativo à primeira fase da dosagem da pena (página 43-44, do ID 5527402):

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos noticiam maus antecedentes do sentenciado, conforme ações penais nº 0001754-83.2014.8.14.0013 e 0046678-48.2015.8.14.0013, entretanto, em observância ao princípio do Non Bis in Idem, apesar de reconhecer tal circunstância, deixo de sopesá-la nesse momento para fazê-lo durante a segunda fase de dosimetria do sistema trifásico, ocasião em que será reconhecida como agravante;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Inexistem consequências para além daquelas comuns ao fato típico sob análise;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

À vista do excerto, salta aos olhos que assiste razão à defesa, sendo certo que os cinco vetores considerados desfavoráveis ao apelante foram inidoneamente embasados.

Quanto à culpabilidade,
observo ter havido confusão entre a acepção de culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste E. TJPA, o qual preconiza,
in verbis
:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Já as demais circunstâncias judiciais foram negativadas por meio fundamentação genérica, em completa dissonância com o disposto na Súmula 17, desta e. Corte de Justiça,
que assim dispõe:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Contudo, o caso sob testilha não demanda a simples neutralização dos vetores do artigo 59, do Código Penal, e consequente fixação da pena-base no patamar mínimo da lei, como pretende a defesa, mas sim a reformulação da dosimetria da pena, para adequação dos vetores àquilo que dos autos consta.

Isso porque apesar de realmente o caso não guardar elementos que sirvam a desabonar às demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a mesma coisa não se pode dizer em relação ao vetor dos antecedentes criminais.

Ora, o réu é duplamente reincidente, na medida em que duas são as condenações transitadas em julgado anteriormente ao presente feito (procs. 0001754-83.2014.8.14.0013 e 0046678-48.2015.8.14.0013), de modo que, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente cabível o emprego de um dos maus antecedentes para negativar o vetor correspondente na primeira etapa da dosimetria, e, de outro para agravar a pena intermediária na segunda fase, sem que isso se caracterize como
bis in idem
, pois as condenações foram decorrentes de processos que apuraram fatos distintos. Para ilustrar, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE EXASPERADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO HISTÓRICO PENAL DO PACIENTE. NÃO CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE ARMA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FASES DISTINTAS. FATOS DISTINTOS. 1. (...) 2. Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia no acórdão objurgado, tendo em vista que o agravante ostenta duas condenações definitivas, uma utilizada na primeira fase da operação dosimétrica para valorar negativamente a vetorial dos maus antecedentes e a outra como circunstância agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 500384 SP 2019/0083475-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

Nesse contexto, frente à existência de uma circunstância legal negativa, é justificável o afastamento da pena-base do patamar mínimo da lei, conforme Súmula 23, desta e. Corte de Justiça.

Nem se diga que a realização dessa revaloração constitui
reformatio in pejus
, pois, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final a que foi condenado o réu. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. - (...) IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 580904 PI 2020/0111856-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

Prosseguindo, a defesa argumenta que o agravamento da pena promovido na segunda fase da dosimetria foi realizado no patamar de 1/4 (um quarto), sendo superior ao ordinariamente admitido pelas Cortes Superiores.

Tem razão.

Sem necessidade de maiores delongas, observo que o MM. Magistrado se afastou da fração de 1/6 (um sexto) para agravar a pena provisória, sem apresentar qualquer fundamentação para tanto, devendo por isso ser reformada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017).

Pleito deferido.

4 - NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a reformulação da pena-base, bem como a alteração da fração de aumento da agravante da reincidência, se faz necessária uma nova dosagem da reprimenda do apelante.

Registro que me v
alerei da
fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base considerada negativa, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa E. Corte de Justiça.

Passo a ela.

Na primeira fase, é negativa apenas a circunstância judicial dos antecedentes criminais, valendo-me, nessa fase, do processo n.
0001754-83.2014.8.14.0013 para justificar o incremento de pena. São neutros os demais vetores.
Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a incidir. Presente a agravante da reincidência
(
pelo feito n. 0046678-48.2015.8.14.0013
)
, motivo por que agravo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorantes a ponderar, torno definitiva a pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

O réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, o que demandaria o estabelecimento do regime fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP). A despeito disso, foi fixada em sentença o regime semiaberto ao apelante, sendo que o seu recrudescimento nessa instância, em recurso exclusivo da defesa, afrontaria o artigo 617, do CPP. Por essa razão, mantenho regime semiaberto de cumprimento de pena, consoante artigo 33, §2º, “b”, do CP.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis.

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Desse modo, tendo em vista a negativação do vetor dos antecedentes criminais, bem como fato de o réu ser reincidente, entendo que a substituição não é socialmente recomendável, razão pela qual deixo de procedê-la.

Pelos mesmos fundamentos, deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 06/03/2024